Tribunal: STM
Processo: 7000055-33.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
1. Há convergência entre a oitiva das testemunhas bem como os demais elementos indiciários constantes dos autos, a permitir o juízo de certeza quanto à existência da materialidade e da autoria do crime do art. 251 do CPM por parte da Apelante.
2. Assim, por todo o contexto fático demonstrado, não resta dúvida de que a Apelante, dotada de livre vontade e tendo plena consciência da ilicitude de sua conduta, cometeu o crime de estelionato em detrimento da Administração Militar.
3. Presentes a autoria e a materialidade do delito, e ausentes quaisquer causas excludentes de culpabilidade ou de ilicitude, deve ser mantida a sentença condenatória.
4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/11/2024 A
28/11/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000055-33.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: FABÍOLA MATEUS RIBEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): CLAUDIO DAVID DE ALMEIDA (OAB RJ147117)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 22/8/2024, APÓS O RETORNO DE VISTA DO
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA,
DECIDIU NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA DEFESA, PARA MANTER
INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA DAVAM PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO PARA, MANTENDO A CONDENAÇÃO,
REDUZIR O "QUANTUM" DA PENA FIXADO PELA R. SENTENÇA PARA 2
(DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, DEIXAVA DE APLICAR A PENA ACESSÓRIA DE
EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS PREVISTA NO ART. 102 DO CPM, E
CONCEDIA À 1º SGT FABÍOLA MATEUS RIBEIRO DE OLIVEIRA O BENEFÍCIO
DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, COM FULCRO NO ART. 84 DO
CPM C/C O ART. 606 DO CPPM, COM A OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO ART. 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR,
EXCETO A DA ALÍNEA "A", E DESIGNAVAM AO JUÍZO DE ORIGEM A
COMPETÊNCIA PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, NOS TERMOS
DO ART. 611 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. OS MINISTROS
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA
FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O
MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/08/2024 A
22/08/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000055-33.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: FABÍOLA MATEUS RIBEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): CLAUDIO DAVID DE ALMEIDA (OAB RJ147117)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH,
QUE NEGAVA PROVIMENTO À APELAÇÃO DA DEFESA, PARA MANTER
INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR) E CARLOS VUYK DE AQUINO ACOMPANHAVAM O VOTO DO
RELATOR. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA,
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA
AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PEDIDO VISTA: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000055-33.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: FABÍOLA MATEUS RIBEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): CLAUDIO DAVID DE ALMEIDA (OAB RJ147117)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. MÉRITO.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA.
COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO
MAJORITÁRIA.
1. Há convergência entre a oitiva das testemunhas bem como os demais
elementos indiciários constantes dos autos, a permitir o juízo de certeza quanto
à existência da materialidade e da autoria do crime do art. 251 do CPM por
parte da Apelante.
2. Assim, por todo o contexto fático demonstrado, não resta dúvida de que a
Apelante, dotada de livre vontade e tendo plena consciência da ilicitude de sua
conduta, cometeu o crime de estelionato em detrimento da Administração
Militar.
3. Presentes a autoria e a materialidade do delito, e ausentes quaisquer causas
excludentes de culpabilidade ou de ilicitude, deve ser mantida a sentença
condenatória.
4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em negar provimento à Apelação da Defesa, mantendo inalterada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença recorrida.
Brasília, 28 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa da 1º Sgt FABÍOLA MATEUS
RIBEIRO DE OLIVEIRA, em face da sentença prolatada pelo Conselho Permanente de
Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 24/10/2022, que, por unanimidade,
7000055-33.2023.7.00.0000
40001367406 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condenou a Apelante à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incursa nas sanções do artigo
art. 251, § 3º, do Código Penal Militar e aplicou, ainda, a pena acessória de exclusão das
FFAA, na forma do artigo 102 do Código Penal Militar, deixando de conceder-lhe o benefício
do sursis, porém concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade e o regime prisional aberto,
na forma do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal, c/c o artigo 3º, “a”, do Código de Processo
Penal Militar (Evento 1).
Segundo se depreende da exordial acusatória, a Apelante teria informado,
falsamente, ao Instituto de Psicologia da Aeronáutica (IPA) que participava de um estágio,
inclusive com apresentação de declaração falsa, em 12/06/2018, no intuito de obter dispensas
semanais remuneradas indevidas para exercer outro cargo público remunerado na Prefeitura
de Queimados, no Estado do Rio de Janeiro, no período de 1º/4/2016 a 6/8/2019.
O MPM sustenta na Denúncia que:
Segundo consta dos autos, a 1°Sgt FABÍOLA serve na Divisão de Recursos Humanos
(DRHUM) do IPA desde 06/06/2005. Ocorre que, no período de 01/04/2016 a 06/08/2019, a
denunciada acumulou de forma indevida cargo público de Psicólogo Clínico na Prefeitura
Municipal de Queimados-RJ com o de sargento de carreira da Força Aérea Brasileira, da
Especialidade de Serviços Administrativos (evento 1, doc. 1 fls. 37/39),por ter, no período de
01/04/2016 a 06/08/2019, informado falsamente ao Instituto de Psicologia da Aeronáutica
(IPA) que participava de um estágio, inclusive com apresentação de declaração falsa em
12/06/2018, no intuito de obter dispensas semanais remuneradas indevidas para exercer outro
cargo público remunerado na Prefeitura de Queimados, neste Estado.
Segundo consta dos autos, a 1°Sgt FABÍOLA serve na Divisão de Recursos Humanos
(DRHUM) do IPA desde 06/06/2005. Ocorre que, no período de 01/04/2016 a 06/08/2019, a
denunciada acumulou de forma indevida cargo público de Psicólogo Clínico na Prefeitura
Municipal de Queimados-RJ com o de sargento de carreira da Força Aérea Brasileira, da
Especialidade de Serviços Administrativos (evento 1, doc. 1 fls. 37/39).
Ao tomar posse na prefeitura de Queimados-RJ, para exercer função de psicóloga, com carga
horaria semanal de 30 horas, a denunciada solicitou dispensa semanal na unidade militar na
qual servia sob alegação falsa de que precisava cumprir estágio do curso de extensão em
Psicoterapia Fenomenológica-Existencial.
Em 12/06/2018, a ora denunciada, para justificar a continuidade de suas ausências do
trabalho nas quintas-feiras das 8h às 17h, voluntariamente apresentou ao IPA declaração
falsa de estágio, assinada pela psicóloga GABRIELA PIRES PACELLI LEITE, suposta
coordenadora do estágio na Documento assinado eletronicamente por NAJLA NASSIF
PALMA, Matricula MP06424. Em 28/10/2021 22:02:10. Para confirmar a validade deste
documento, acesse: https://eproc1g.stm.jus.br/eproc_1g_prod/ e digite o Codigo Verificador
997738952e prefeitura de Queimados.
Conforme consta dos autos, a Prefeitura de Queimados informou a Administração Militar, por
meio do oficio n° 264, que não havia registro de estágio realizado pela denunciada e que a
psicóloga GABRIELA, signatária da declaração, nunca pertenceu ao quadro de servidores
daquele município.
Além disso, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Queimados confirmou que a
declaração de estágio apresentada pela denunciada era falsa e que desconhece a atuação da
referida psicóloga como coordenadora do Abrigo de Adolescente, local do estágio (evento 1,
doc. 1 fls. 37/39).
7000055-33.2023.7.00.0000
40001367406 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A psicóloga GABRIELA não reconheceu, como sua, a assinatura da Declaração de estágio em
questão. (evento 1, doc. 2, fl. 12).
No processo de habilitação para exercer o cargo na Prefeitura de Queimados, a ora
denunciada não informou que estava sujeita ao regime de dedicação exclusiva, por ser militar
de carreira da Aeronáutica (evento 21, anexo 3, fl.4).
A 1°Sgt FABÍOLA exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (evento. 1 doc.
3, fls.18/19).
As inúmeras dispensas concedidas à militar pela FAB para fins de capacitação tinham como
finalidade o indevido exercício do cargo público de Psicólogo Clínico às quintas-feiras, no
período de 01/04/2016 a 06/08/2019. O prejuízo aos cofres públicos pelos dias pagos pela
Administração Militar e não trabalhados pela denunciada perfaz a quantia de R$ 27.441,08
(vinte e sete mil quatrocentos e quarenta e um reais e oito centavos), segundo laudo pericial
(evento 21, doc. 4, fls. 6/9).
Infere-se dos autos que as dispensas concedidas pela Administração Militar para realizar um
estágio eram, de fato, usadas indevidamente para cumprir parte da carga horária no cargo de
Psicólogo Clínico junto à Prefeitura de Queimados-RJ. A declaração de estágio apresentada
pela denunciada é comprovadamente falsa e as folhas de ponto do exercício do cargo de
psicóloga atestam que, todas às quintas-feiras, das 8h às 17h, dia e horário do suposto
estágio, a denunciada exercia o cargo de psicóloga na referida Prefeitura (evento 1, doc. 2,
fls. 27/40).
Depreende-se das peças informativas que a ora denunciada, de forma livre e consciente,
solicitou dispensa para a realização de um estágio com o intuito de, única e exclusivamente,
ludibriar a Administração Militar, inclusive com apresentação de documento falso, e dar
ensejo ao acúmulo indevido de cargos públicos. Assim, utilizava-se desse horário da dispensa
para cumprir carga horária na Prefeitura de Queimados-RJ, mantendo a Administração
Militar em erro por mais de 3 anos, proporcionando-lhe a percepção de vantagens pecuniárias
indevidas em flagrante prejuízo ao erário.
Por todo o exposto, o Órgão do Ministério Público Militar requer a V. Exa. seja a presente
denúncia recebida com a consequente citação da Primeiro-Sargento FABÍOLA MATEUS
RIBEIRO DE OLIVEIRA, para se ver processar e julgar perante essa Justiça Castrense, até
final condenação, pelo crime de estelionato agravado previsto no artigo 251, §3º, do Código
Penal Militar (...)

Em 21/11/2021, a Denúncia foi recebida, pugnando o MPM pela condenação da
Apelante nas sanções do art. 251, § 3º, do CPM (APM, Evento 1).
Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo
MPM (APM, Eventos 38 e 87). Posteriormente, a Ré foi qualificada e interrogada (APM,
Evento 87).
Na oportunidade do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (APM, Evento
97). A Defesa, por sua vez, teve seus requerimentos atendidos (APM, Eventos 99, 111, 112 e
130).
Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação da Acusada nos termos
da Denúncia, nas sanções do artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar (APM, Evento 140).
7000055-33.2023.7.00.0000
40001367406 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa pugnou pela improcedência da Denúncia, para absolver a 1º Sgt
FABÍOLA MATEUS RIBEIRO DE OLIVEIRA, com o fundamento no art. 439, alínea “b”,
do CPPM, alegando que o fato não constitui infração penal e, subsidiariamente, em caso de
condenação, requereu a aplicação de medidas diversas da prisão e a manutenção do
“emprego” da militar, o qual seria a sua única fonte de sustento e renda (APM, Evento 146).
O CPJ para a Aeronáutica, por unanimidade, julgou procedente a Denúncia,
para CONDENAR a apelante FABÍOLA MATEUS RIBEIRO DE OLIVEIRA, nos termos já
relatados.
A Defesa interpôs o presente recurso de Apelação que foi recebido em
21/11/2022, requerendo a reforma da Sentença aduzindo que (Evento 1):
requer-se respeitosamente a esta Colenda Câmara Criminal, que seja juntada a presente
petição de Apelação, para que, seja Reformada e ao final, a absolvição por insuficiência de
provas, pautada no art. 439 do CPPM alínea e, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos,
e caso tenha que ressarcir aos cofres públicos, caso esta Colenda Corte assim entenda e a
Apelante permaneça na Força Aérea Brasileira onde teve sempre sua carreira cristalina.
Em 19/1/2023, o MPM apresentou contrarrazões de Apelação, manifestando-se
pelo desprovimento do Apelo interposto pela Defesa, pugnando pela manutenção da sentença
condenatória (APM, Evento 215).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA,
manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento da Apelação defensiva, mantendo, in
totum, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença vergastada (Evento 8).
Em 28/7/2023, a Defesa peticionou requerendo que “a 1º SGT Fabíola possa ter
sua pena reduzida, haja vista que a mesma tem sua primariedade e seus bons antecedentes
preservados na ocasião” e, ainda, que a referida militar não seja excluída dos Quadros da
Aeronáutica, informando que “a graduada da FAB já reconheceu a dívida e ressarcirá
integralmente os cofres Públicos conforme o acordo com a Administração Castrense que está
em anexo a este petitório”. (Evento, 10).
Em 1º/2/2024, a Defesa reitera o pedido de reconsideração, “informando que a
graduada da FAB já reconheceu a dívida e já vem ressarcindo parceladamente sendo
descontada em seu contracheque (doc 1), e assim deseja cumprir integralmente a quitação
da dívida aos cofres Públicos conforme o acordo com a Administração Castrense já
colacionada aos autos em evento 10 (Evento, 11).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
7000055-33.2023.7.00.0000
40001367406 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões Recursais, a Defesa sustenta, em síntese, a absolvição da Ré
por insuficiência de provas, com o fundamento no art. 439, “e”, do CPPM, e, no caso de ser
obrigada a ressarcir os cofres públicos, requer a permanência da Apelante nos quadros da
Força Aérea Brasileira (Evento 1, Apelação).
Em que pesem as alegações defensivas, conforme bem consignado na sentença
recorrida, a autoria e a materialidade delitivas restam comprovadas.
O arcabouço probatório trazido aos autos demonstra ter a Apelante exercido,
irregularmente, dois cargos públicos, um deles como sargento da Aeronáutica e o outro como
psicóloga da Prefeitura de Queimados/RJ. Para viabilizar tal conduta, a Apelante utilizou-se
de documentação falsa para fins de obter dispensa do serviço da Organização Militar em que
servia, dizendo que estaria realizando um estágio em sua área de formação, quando na
verdade exercia um cargo público junto ao Município de Queimados, no Estado do Rio de
Janeiro.
A prova documental e os depoimentos testemunhais foram harmônicos e não
deixam dúvidas acerca do dolo da militar em manter a administração militar em erro para que
pudesse exercer outra atividade pública remunerada.
Em seu interrogatório, a Apelante declarou que os fatos narrados na denúncia
não eram verdadeiros e, após, exerceu seu direito constitucional ao silêncio (APM, evento
87).
As principais testemunhas declararam em Juízo (APM, eventos 38 e 87):
GABRIELA PIRES PACELLI LEITE: que nunca viu o documento; que a assinatura não era
dela; que não tem conhecimento do que a ré queria fazer com esse documento; que até ficou
muito surpresa quando soube dessa situação; que foi um Tenente Coronel da Aeronáutica que
ligou para a testemunha e falou sobre a questão; que a testemunha está em Brasília e nunca
“pisou” em Queimados na sua vida; que ratifica que não faz ideia do que seja isso tudo; que
essa situação de denúncia, crime, não faz parte de sua vida; que é psicóloga e atende em
Brasília; que atende crianças e adultos; que esse documento específico, a testemunha nunca
viu, nunca assinou nada; que conhecia a ré; que muitos anos atrás, quando ingressou na
faculdade, a ré fez alguns períodos na mesma turma com a testemunha; que a ré não chegou a
se formar, pois foi embora para a cidade de origem dela; que a testemunha continuou em
Brasília; que no período de março/2016 a agosto/2019, a testemunha nunca morou fora de
Brasília; que a faculdade que cursaram era em Brasília; que era a Faculdade Paulista em
Brasília; que nunca saiu de Brasília; que nunca assinou documento nenhum; que nesse
período da denúncia, a testemunha não teve contato com a ré; que não tinham tanto contato
desde que ela foi embora; que a turma se falava por redes sociais , mas a testemunha não tem
rede social, que as vezas alguma pessoa falava alguma coisa, mas a testemunha não tinha
contato com a ré; que o curso da testemunha começou em 2007 e finalizou em 2012; que não
sabe dizer até qual período a ré ficou na faculdade, não sabe se foi o primeiro ou segunda
período, que depois a ré foi embora; que acredita que a ré tenha feito com a testemunha um
período, mas não finalizou o curso, não deu seguimento nessa faculdade; que nunca chegou a
viajar com a ré; que possui carimbo de psicóloga; que acredita que a ré não tenha acesso ao
seu carimbo de psicóloga;
Cel JAIR NOVAES DE ALMEIDA: que era o Comandante do IPA na época dos fatos narrados
na denúncia; que foi nos anos de 2017 a 2018; que, pelo que se lembra, foi a chefe da ré que
levou à testemunha essa demanda, no início de 2017; que, pelo que tinha entendido à época,
era que já estava em curso esse estágio; que o que chegou para a testemunha era um estágio
de capacitação e ai entendeu-se que seria positivo para a Unidade; que, quando levaram para
7000055-33.2023.7.00.0000
40001367406 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a testemunha a situação, no inicio de 2017, a testemunha não tem certeza se já tinha a
dispensa, mas pelo que se lembra o que lhe foi passado era que o estágio de capacitação já
existia; que tem a lembrança da Chefe da ré ter dito quando levou a questão à testemunha:
que o estágio já existia; que no 1º semestre de 2018, chegou um documento do Comando
Geral de Pessoal, que dizia, salvo engano, que o TCU tinha identificado a existência de
militares da Aeronáutica acumulando cargo público; que se recorda que o TCU deu um prazo
para a Aeronáutica regularizar essas situações, que esse prazo era até meados de maio2019
que o termo era chamado Ajuste de Conduta; que, diante dessa informação, fez um documento
para que os militares tivessem ciência desse prazo; que também fizeram reuniões para
explicar que tinha sido identificada essa situação; que esse documento ficou na Secretaria
para ciência dos militares; que o Ofício que receberam não foi direcionado diretamente ao
IPA, mas era uma comunicação geral para as OMs da Força; que na época foi levantado que
a militar não tinha assinado a ciência no documento; que, infelizmente, não deram a devida
atenção a essa fato, ou seja, da falta de assinatura de ciência da ré; que depois, pelo que
entendeu, ficou provado pelo sistema de informação SIGADAER que a ré tomou conhecimento
do teor desse documentação, a qual deixou de apor o seu ciente; que essa comprovação se deu
pelo login do Sistema; que se entendia que a capacitação do militar era importante por dois
motivos: primeiro porque motivava o militar, e a motivação, por si só, já estimulava para um
melhor desempenho e, segundo, por ser um instituto de psicologia, entendia que, se os
militares tivessem o curso de psicologia, ajudaria até na sensação de pertencimento à OM
para se trabalhar melhor; que, assim, pensavam que o custo benefício compensava e era
positivo, até porque, coordenado com a chefia da militar; que ficou acordado que essa
dispensa não poderia trazer prejuízo nenhum; que assim, a ré continuava a concorrer à escala
armada, participava de diversas comissão, de qualquer escala de formatura e mesmo serviço
interno da Divisão a qual pertencia, que era a de Recursos Humanos; que, por causa dessa
orientação, entendia que não havia prejuízo; que esclarece que o pleito da ré foi verbal; que
se recorda que foi levado à testemunha pela chefe da ré; que a orientação dada foi que ficasse
um documento relativo à essa dispensa na Secretaria; que a chefia da militar era quem
acabava verificando/conferindo a ausência ou não pois, havendo necessidade de serviço,
como não era uma dispensa automática, não se ausentava; que só mais tarde ficou sabendo
que a ré entregou um documento falso, mas que isso não foi na sua gestão; que esse
documento entregue pela ré foi para justificar suas saídas, sua dispensa para estágio; que,
pelo que sabe, a descoberta e a investigação se deram em 2019; que não foi no seu comando;
que a ré era uma militar normal, bem quista pelo grupo; que pelo que sabe, trabalhava
normal, se voluntariava para as atividades; que o ambiente no IPA era bom, de harmonia; que
a ré nunca apresentou problemas; que não tem como afirmar se foi a réu quem entregou o
documento; que, na verdade, nunca viu esse documento;
Cel BRUNO PEDRA: que à época exercia a função de diretor do IPA; que chegou um
apontamento do TCU sobre esse cargo; que, em decorrência dessa situação de cargos duplos
na Aeronáutica, abriram sindicância; que acompanhou o desenrolar da sindicância; que lidou
com isso em 2019, em seu primeiro ano de direção; que, antes desses fatos, conhecia a ré; que
a conhecia desde que passou a dirigir o IPA, antes não; que assumiu o Comando do IPA em
18/12/2018; que quando se assume o comando, se tem por hábito visitar cada setor da OM,
onde se iniciará um trabalho de direção; que acredita que o contato com essa informação não
tenham sido em 2018, uma vez que assumiu na véspera das Festas, então, não foi possível
“cobrir” todo o IPA, mas se lembra que no início de 2019 chegou a subdivisão de
Desenvolvimento de recursos humanos., quando teve contato com esse assunto das dispensas,
mas não exclusivamente da ré, pois haviam outras dispensas; que pediu um briefing para
saber como estavam essas dispensas de capacitação; que a chefe passou item a item; que
nesse momento, a testemunha teve contato com a documentação e motivação de cada
dispensa; que não eram muitas pessoas que estavam com dispensa; que acredita não passe de
10 pessoas; que não se recorda de nenhuma norma especifica com relação à dispensa por
capacitação e no tocante à previsão de conferência periódica dessas dispensas para se saber
se a situação que as gerou seria mantida; que a gestão administrativa é comumente praticada
de 2 em 2 anos na esfera de comando, chefia e direção; que anualmente existem orientações
para essas pessoas que vão exercer esses cargos; que por isso entende que faz faça parte
dessa troca de comando, verificar todos os setores quando se assume; que os setores lhe
7000055-33.2023.7.00.0000
40001367406 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

davam um briefing; que isso começou em 2018 ,com o diretor anterior quando este faz uma
reunião e foi apresentando o setor por setor ao novo Diretor; que quando essa apresentação
aconteceu, no final de 2018, a testemunha já tinha tomado algumas notas, tirado algumas
dúvidas; que acredita que não tenha tirado a dúvida sobre as dispensas imediatamente porque
a preocupação maior acabava sendo na parte da Administração Pública que envolve
contratos; que, após assumir, foi a cada setor especifico, e tomou conhecimento dessa parte;
que quanto à capacitação, existem algumas previsões legais, em alguns normativos; que
somente com relação à periodicidade de sua verificação é que acredita que não tenha norma
específica; que, em razão da formalização e impessoalidade, costuma-se pegar documento que
comprove; que há documentos de necessária conferência, mas não se recorda se tem norma
que assim estabeleça nesse caso de dispensa por capacitação; que acredita que não tenha;
que recebeu a direção do IPA do Cel Novaes; que a ré parecia, nos contatos que teve com ela,
sempre pro ativa ,solícita e disposta a ajudar; que sua função era de adjunta a esse setor; que
acredita que a ré trabalha no setor de desenvolvimento de recursos humanos ou trabalhou lá
por um bom tempo; que quando entrou, acredita que a ré trabalhava nesse setor; que com a
testemunha, a ré não ficou ausente, pois quando entrou, por não concordar com as ausências,
cancelou a dispensa; que o IPA estava passando por algumas mudanças prediais, numa fase
de transição, primeiro estava num prédio e depois, em outro; que isso também fez com que
conduzisse a presença diária dos miliares no início do expediente; que não fazia sentido para
a testemunha ter cancelado a sua dispensa e a ré continuar se ausentando às quintas férias;
que não tem a informação se suas ausências acarretaram prejuízo porque em sua gestão a ré
já não tinha mais a dispensa; que talvez possa ter havido algumas ausências no início de
2019, mas ratifica que durante sua gestão, a ré não foi dispensada; que não está com a lista
de presença do IPA, mas pode afirmar que durante sua gestão a ré não estava dispensa; que
não foi a partir da comunicação do TCU que não autorizou o estágio; que o cancelamento da
dispensa da ré se deu pelo seu entendimento; que entrou no IPA no final de 2018, mas acredita
que tenha tomado essa decisão nas primeiras semanas de janeiro de 2019, que, como não
concordou com a dispensa, cancelou a dispensa; que em 2020, um ano e meio depois, o TCU
fez esse apontamento e ai se abriu a sindicância; que como o trabalho da ré na FAB era
administração e a dispensa para capacitação era de psicologia, não viu pertinência com o
trabalho e entendeu por cancelar a dispensa; que foi feita a retirada de falta; que era feita
chamada e, no final do expediente, também era feita uma pequena formatura; que talvez no
início de sua gestão, em razão da questão predial que acima relatou, por estarem localizados
bem acima da sala do diretor geral da Universidade, e quando a tropa entra em forma faz um
certo barulho, se recorda que tiveram a preocupação de onde se faria essa retirada, mas isso
tudo fez parte do início, mas acredita que tenha registro disso tudo no IPA; que houve uma
diminuição dos pedidos de dispensa para capacitação; que lembra que todos os pedidos de
dispensa para capacitação, possuíam alguma documentação arquivada no setor; que, na
realidade , como houve diminuição nesse número, ocorria a continuação dessa dispensa,
talvez uma ou duas pessoas continuaram dispensadas; que pediu que renovassem a
documentação junto à instituição de ensino; que não sabe dizer como era o procedimento na
gestão do Cel Novaes; que, no caso da ré, acredita que na gestão anterior era solicitado
documentação, pois tinha arquivado no setor documentos relativos; que acredita que era
pedido documento na gestão anterior pois o documento da ré estava arquivado no setor; que
não sabe dizer se foi a ré quem entregou, em junho/2018, a documentação falsa no IPA, pois
não estava na OM, inclusive residia em Brasília na época; que, como militar, a ré sempre foi
solícita, que nunca ouviu reclamação dela dos chefes imediatos ou colegas; que a testemunha
se lembra de certa vez ter falado com a ré que ela poderia trabalhar na relações públicas, por
ser bem comunicativa, que era um cargo que trabalha diretamente com a Diretoria.
Os fatos narrados na Denúncia estão em consonância com os depoimentos
prestados em Juízo e com os documentos juntados aos autos, como, por exemplo, as folhas de
ponto da Prefeitura de Queimadas/RJ, atestando que, nos dias de dispensa da OM, a militar
cumpria expediente na mencionada Prefeitura, como psicóloga (APM, evento 130).
7000055-33.2023.7.00.0000
40001367406 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Agindo dessa forma, a Apelante manteve a administração militar em erro, no
período de 1º/4/2016 a 6/8/2019, ao informar ao IPA que participava de um estágio na área de
psicologia quando, na realidade, exercia, cumulativamente, outro cargo público remunerado
na Prefeitura de Queimados/RJ.
Ora, restou comprovado também que, para justificar a dispensa semanal
necessária para fazer frente àquele compromisso, a militar apresentou ao setor competente da
OM, em 12/6/2018, uma declaração de estágio, supostamente assinada pela Sra. Gabriela,
que, ao ser ouvida em Juízo, negou ter assinado a mencionada declaração, aduzindo que
nunca esteve no Município de Queimados e que, à época dos fatos, residia em Brasília/DF.
A informação prestada pela Sra. Gabriela foi corroborada pela Prefeitura de
Queimados no ofício 264/DCRH/SEMAD/2020 (IMP, evento 1, doc. 1, fl. 37).
DO ALEGADO NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR FALTA DE
MATERIALIDADE E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA e APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
A Defesa aduz, em suas razões, a falta de materialidade e de indício suficiente
de autoria, bem como a aplicação do princípio in dubio pro reo. Argui ausência de justa causa
para a persecução penal e grave erro nos autos do IPM, pois não teria sido realizado o exame
grafotécnico.
As alegações da Defesa não merecem prosperar. Não há qualquer fundamento
nos argumentos trazidos. As provas produzidas demonstram justamente o contrário.
As investigações tiveram início a partir da expedição do Ofício encaminhado
pelo Tribunal de Contas da União (Proc nº 7000136-20.2021.7.01.0001 – IPM, ev. 02 - doc
2), solicitando ao Comando da Aeronáutica a apuração e providências quanto ao exercício
irregular e concomitante de dois cargos públicos por parte da Apelante.
Ao final da apuração dos fatos, constatou-se que, de fato, a Apelante, além do
exercício concomitante dos Cargos públicos, utilizou-se de documentação falsa, mantendo a
Administração Militar em erro durante o período da cumulação indevida.
Além disso, em petição protocolada em 1º/2/2024, a Defesa informa que a
Apelante estaria arrependida de sua conduta, reconhece a dívida junto à Aeronáutica e requer
a reconsideração da decisão imposta pelo Juízo a quo, uma vez que estaria ressarcindo
parceladamente a Administração Castrense (Evento 11).
Tal situação não tem o condão de elidir a situação fática, uma vez que o
reconhecimento da dívida se deu após o recebimento da Denúncia e, frise-se, após a prolação
da Sentença. O ressarcimento de danos não exclui o crime de estelionato e não constitui
causa de diminuição ou atenuante da pena em razão do momento em que tal ressarcimento se
realizou
1.
Segundo consta, a Apelante, à época dos fatos, não era uma novata, ostentava a
Graduação de Primeiro-Sargento e tinha tempo suficiente de vida militar para ter assimilado
os valores e os princípios de probidade, de camaradagem, de hierarquia e de disciplina que
7000055-33.2023.7.00.0000
40001367406 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

norteiam as Forças Armadas e são indispensáveis ao convívio dos brasileiros e brasileiras que
envergam a farda.
Tratando-se, em especial, de uma Graduada das Forças Armadas, de quem
somente são esperadas atitudes probas, máxime em razão dos valores castrenses aos quais
está submetida, não é crível que não fosse capaz de entender a reprovabilidade de sua
conduta.
Portanto, demonstrado está o elemento subjetivo específico exigido pelo tipo
penal do art. 251, caput e § 3º, do CPM, que se revela na vontade livre e consciente da
Apelante de ludibriar a Administração Militar para obter vantagem pecuniária que sabia não
lhe ser devida.
No tocante ao crime de estelionato agravado, GUILHERME DE SOUZA
NUCCI
2 ensina que, in verbis:
475. Agravamento da pena: buscando a maior tutela em relação ao patrimônio público, da
mesma forma que se faz no Código Penal comum, a pena deve ser elevada quando a vítima é a
administração militar (Grifo nosso e no original).
Tal entendimento é corroborado pela jurisprudência desta Corte, da qual, por
oportuno, destaca-se o seguinte julgado, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. (...) RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O delito de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, consiste na obtenção, para si ou para
outrem, de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro,
mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
2. O militar que presta declaração falsa para perceber auxílio-transporte, a qual goza de
presunção de veracidade (art. 6º da MP nº 2.165-36, de 23.8.2001), comete o crime de
estelionato. Da mesma forma quem, voluntariamente, deixa de atualizá-la após a mudança
das circunstâncias fáticas que respaldam a concessão do referido benefício.
(...)
7. Provimento parcial do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por
maioria. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7001021-35.2019.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 04/06/2020. Data de
Publicação: 03/07/2020.) (Grifos nossos.)

Observa-se que, segundo o precedente supra, este Tribunal considera típica,
para fim de configuração do crime de estelionato, a declaração falsa de militar com o
propósito de obter a percepção de auxilio-transporte. No caso concreto, a situação mostra-se,
no entender deste Relator, ainda mais grave.
7000055-33.2023.7.00.0000
40001367406 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, por todo o contexto fático demonstrado, não resta dúvida de que a
Apelante, dotada de livre vontade e tendo plena consciência da ilicitude de sua conduta,
cometeu o crime de estelionato em detrimento da Administração Militar, personificada, neste
caso, pela Força Aérea.
Nesse sentido, considero adequada a pena fixada pelo Juízo sentenciante, que
condenou a Apelante à pena de 3 (três) anos de reclusão pela prática do delito militar de
estelionato (art. 251, § 3º, do CPM), com o direito de recorrer em liberdade e a pena acessória
de exclusão das FFAA, na forma do artigo 102 do Código Penal Militar, sem o direito ao
benefício do sursis por não satisfazer os requisitos do artigo 84 do CPM.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento à Apelação
da Defesa, mantendo inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença
recorrida.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367406v4 e do código CRC a7d82e56.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 18/12/2024, às 15:20:19
1. Art. 253. Nos crimes previstos neste capítulo, aplica-se o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 240.Art. 240 § 2º A atenuação
do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou
repara o dano causado, antes de instaurada a ação penal.
2. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar comentado. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2ª ed. rev., atual. e
ampl., 2014, p. 406.
7000055-33.2023.7.00.0000
40001367406 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000055-33.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: FABÍOLA MATEUS RIBEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): CLAUDIO DAVID DE ALMEIDA (OAB RJ147117)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para conhecer e
negar provimento à apelação interposta pela defesa, mantendo inalterada a sentença recorrida
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto proferido pelo Relator,
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa constituída da Primeiro-
Sargento da Aeronáutica FABÍOLA MATEUS RIBEIRO DE OLIVEIRA contra a sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, que a condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, como
incursa no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, sem o benefício do sursis, a ser cumprida
em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade e a pena
acessória de exclusão das Forças Armadas com fundamento no art. 102 do Código Penal
Militar (Apelação Criminal nº 7000055-33.2023.7.00.0000/STM, evento 1, APELAÇÃO3).
1. Fundamentos do Recurso.
Em razões de apelação, a Defesa requer a reforma da sentença condenatória
para absolver a apelante por insuficiência de provas e aplicação do princípio do in dubio pro
reo, com fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar. Sustenta,
ainda, que caso seja necessário o ressarcimento aos cofres públicos, pugna que esta Colenda
Corte assim determine que a apelante continue na Força Aérea Brasileira, onde sempre
manteve uma carreira exemplar.
A defesa apresentou, ainda, em 28 de julho de 2023, pedido de reconsideração
para que a apelante tenha sua pena reduzida, visto que ela possui primariedade e bons
antecedentes preservados. Ademais, solicita que a referida militar não seja excluída dos
Quadros da Aeronáutica, pois já reconheceu a dívida e ressarcirá integralmente os cofres
públicos, conforme acordo firmado com a Administração Militar. Reiterou o Pedido de
Reconsideração, em 1º de fevereiro de 2024, informando que a apelante vem procedendo ao
ressarcimento, com descontos em seu contracheque e deseja cumprir integralmente a quitação
da dívida.
2. Sintese fática.
Em síntese, a denúncia relata que a Primeiro-Sargento da Aeronáutica
FABÍOLA MATEUS RIBEIRO DE OLIVEIRA acumulou ilegalmente cargos públicos como
psicóloga na Prefeitura Municipal de Queimados/RJ e como Sargento da Força Aérea
7000055-33.2023.7.00.0000
40001366998 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasileira, enquanto induzia a Administração Militar em erro, apresentando declarações
falsas sobre sua participação em um estágios para justificar suas ausências e obter dispensas
remuneradas.
A Prefeitura de Queimados-RJ negou qualquer registro de estágio realizado pela
acusada e afirmou que a psicóloga que assinou a declaração falsa nunca fez parte de seus
quadros.O prejuízo aos cofres públicos foi, inicialmente, estimado em R$ 27.441,08 (vinte e
sete mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oito centavos) ( APM nº 7000899-
21.2021.7.01.0001/RJ, evento 1, DENUNCIA1 )
Cabe um esclarecimento sobre o valor real do prejuízo. O juízo de primeiro
grau, ao requisitar a memória de cálculo do referido laudo, recebeu um novo relatório que
excluía os feriados e os períodos em que a acusada se encontrava de férias. Assim, o valor
atualizado reduziu para R$ 24.303,52 (vinte e quatro mil, trezentos e três reais e cinquenta e
dois centavos).
Constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos que merecem
destaque:
1) Cópia de resposta da Prefeitura de Queimados-RJ, informando que a acusada
exerceu o cargo efetivo de psicóloga na Secretaria Municipal de Assistência Social, não
realizou estágio na Prefeitura e que não há registro da Sra. GABRIELA PIRES PACELLI
LEITE no quadro de servidores da Prefeitura (IPM nº 7000136-20.2021.7.01.0001/RJ, evento
1, IPM1, fl. 37).
2) Cópia da Declaração falsa de Estágio Supervisionado no Abrigo Municipal
de Queimados ( IPM nº 7000136-20.2021.7.01.0001/RJ, evento 1, IPM1 , fl. 38).
3) Declaração de Acumulação de Cargo, Emprego, Função Pública ou
Proventos, assinada pela acusada, que omitiu o fato de estar sujeita ao regime de dedicação
exclusiva por ser militar de carreira da Aeronáutica (IPM nº 7000136-20.2021.7.01.0001/RJ,
evento 21, ANEXO3, fl. 04)
4) Folha de Ponto da Acusada na Prefeitura Municipal de Queimados (IPM nº
7000136-20.2021.7.01.0001/RJ, evento 1, IPM2 fls. 26).
5) Laudo de Avaliação de Prejuízo Financeiro (processo 7000136-
20.2021.7.01.0001/RJ, evento 21, ANEXO4).
A seguir, trechos relevantes dos depoimentos judiciais das testemunhas e do
interrogatório da acusada quanto às circunstâncias do delito (APM nº 7000159-
62.2023.7.02.0002/SP):
A civil GABRIELA PIRES PACELLI LEITE, testemunha arrolada pelo
Ministério Público Militar, devidamente compromissado nos termos da lei, afirmou que
nunca tinha visto a declaração de estágio apresentada pela acusada e que a assinatura
constante do documento não lhe pertencia.
7000055-33.2023.7.00.0000
40001366998 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Expressou surpresa ao saber da situação e mencionou que um Tenente-Coronel
da Aeronáutica entrou em contato com ela sobre o assunto. Explicou que trabalha como
psicóloga em Brasília, atendendo crianças e adultos, e que nunca sequer esteve em
Queimados/RJ.
Apontou ter reconhecido a acusada, lembrando que, anos atrás, quando ambas
ingressaram na Faculdade Paulista, frequentaram alguns períodos na mesma turma, mas a
acusada não concluiu o curso em Brasília, pois retornou à sua cidade natal. Afirmou não ter
tido contato com a acusada e que nunca viajou com ela. Esclareceu, ainda, que possui um
carimbo de psicóloga e acredita que a acusada não teria acesso a ele (APM n§º 7000899-
21.2021.7.01.0001/RJ, evento 38, VIDEO2).
A ex-militar ANDRÉIA GRAÇA COUTO PINHO, testemunha arrolada pelo
Ministério Público Militar, devidamente compromissada nos termos da lei, relatou que foi
chefe da acusada, de maio de 2019 a maio de 2020, após os eventos descritos na Denúncia.
Nesse período, a acusada não tinha mais a dispensa às quintas-feiras para a realização de
curso.
Explicou que, quando o Coronel PEDRA assumiu o cargo, no início de 2019 ou
dezembro de 2018, ele revisou as dispensas e solicitou as documentações necessárias aos
dispensados, mas não soube informar se o Oficial foi quem indentificou a irregularidade nas
dispensas da acusada (APM nº 7000899-21.2021.7.01.0001/RJ, evento 38, VIDEO1)
A ex-militar ERIKA SALES SILVA JACINTO SANTA, testemunha do arrolada
pelo Ministério Público Militar, afirmou que não tinha conhecimento dos fatos descritos na
Denúncia, nem mesmo após deixar a Aeronáutica. Disse que era a chefe da acusada, ao
tempo dos fatos. Explicou que a acusada teve uma dispensa para capacitação, assim como
vários outros militares. Pontuou não se recordar se a acusada apresentou a dispensa para ela
ou diretamente para o Diretor da Unidade, mas sabia que houve uma solicitação verbal.
Esclareceu que a autorização para dispensa para capacitação era verbal e que, depois, o
militar tinha que apresentar um documento. Acreditava que a acusada tenha apresentado a
documentação, pois a partir do momento em que era autorizada, era necessário apresentar um
documento comprobatório. Mencionou que a documentação ficava arquivada na Divisão na
qual a depoente trabalhava, assim como a de todos os militares que tinham esse tipo de
dispensa.
Destacou que a acusada era uma boa militar, cumpria todas as suas
responsabilidades dentro da Divisão e não causava problemas. Asseverou não se lembrar se a
acusada já tinha essa dispensa quando a depoente assumiu a chefia do setor ou se isso ocorreu
durante sua gestão. Ressaltou que, na verdade, o documento não era uma dispensa, mas uma
declaração de estágio.
Explicou que estava na Aeronáutica, quando o Coronel PEDRA suspendeu
todas as autorizações, e que ele verificava todos os documentos minuciosamente. A partir
dessa verificação, ele cancelou algumas autorizações, mas não lembrava se cancelou apenas a
autorização da acusada ou também de outras pessoas. Afirmou que a acusada sempre
trabalhou como Adjunta em diferentes divisões e que seu trabalho era mais voltado para
7000055-33.2023.7.00.0000
40001366998 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a área administrativa do que para a área de psicologia. Mencionou que a renovação da
autorização era solicitada anualmente (APM nº 7000899-21.2021.7.01.0001/RJ, evento 38,-
video 2 e 3).
O Coronel JAIR NOVAES DE ALMEIDA, testemunha arrolada pelo Ministério
Público Militar, Comandante do Instituto de Psicologia da Aeronáutica (IPA), na época dos
eventos narrados na Denúncia, explicou que foi informado sobre o estágio da acusada, no
início de 2017, pela chefe da acusada. Entendeu que o estágio de capacitação já estava em
andamento, naquele momento.
No final do primeiro semestre de 2018, recebeu um documento do Comando-
Geral de Pessoal sobre a identificação de militares da Aeronáutica, acumulando cargos
públicos. O Tribunal de Contas da União deu um prazo para regularizar essas situações, até
meados de maio de 2019, chamado Ajuste de Conduta. Relatou que elaborou um documento
para que os militares tomassem ciência desse prazo e realizaram reuniões para explicar a
situação. Mais tarde, verificou-se que a acusada não havia assinado a ciência desse
documento, mas o sistema SIGADAER mostrou que ela teve acesso ao conteúdo.
Explicou que a capacitação dos militares era importante para motivá-los e
melhorar seu desempenho, especialmente no Instituto de Psicologia. Destacou que a acusada
continuava participando das atividades normais da Divisão de Recursos Humanos, o que
indicava que a dispensa não prejudicava suas responsabilidades.
Esclareceu que o pedido da acusada foi verbal e que a documentação relativa à
dispensa foi mantida na Secretaria. Com relação à descoberta da irregularidade apontada na
denúncia, afirmou que a investigação teve início na gestão do seu sucessor, Coronel PEDRA,
assim não sabe dizer quando aconteceu. Enfatizou que a acusada era bem vista no grupo,
trabalhava normalmente, voluntariava-se para atividades e nunca apresentou problemas. Não
pôde confirmar se foi a acusada quem entregou o documento, pois nunca o viu (APM nº
7000899-21.2021.7.01.0001/RJ, evento 38, VIDEO3).
O Coronel BRUNO PEDRA, testemunha arrolada pelo Ministério Público
Militar, declarou que exercia a função de Diretor do Instituto de Psicologia da Aeronáutica
(IPA), na época dos acontecimentos descritos na Denúncia. Relatou que recebeu um
apontamento do Tribunal de Contas União sobre o acúmulo de cargos na Aeronáutica, o que
levou à abertura de uma sindicância. Pontuou que a situação se desenrolou, em 2019, durante
seu primeiro ano na direção. Disse que conhecia a acusada, desde que assumiu o comando do
Instituto de Psicologia da Aeronáutica, em 18 de dezembro de 2018.
No início de 2019, quando teve contato com o assunto das dispensas, pediu
informações sobre a situação, que incluía dispensas de outros militares, além da acusada.
Explicou que não havia normas específicas sobre a verificação periódica das dispensas por
capacitação, mas que, geralmente, em troca de comando ocorre a verificação deste tipo de
caso.
Pontuou que cancelou a dispensa da acusada, em janeiro de 2019, por entender
que não estava relacionada ao trabalho da acusada na Aeronáutica. Não recorda se as
ausências da acusada resultaram em prejuízo durante sua gestão, pois ela já não tinha mais a
dispensa. Afirmou que todos os pedidos de dispensa para capacitação tinham documentação
arquivada. Não sabe dizer se foi a acusada quem entregou a documentação falsa, em junho de
7000055-33.2023.7.00.0000
40001366998 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2018, pois não estava na Organização Militar na época. Elogiou a postura da acusada como
militar e apontou ter sugerido que ela poderia trabalhar na área de relações públicas por ser
comunicativa. (APM nº 7000899-21.2021.7.01.0001/RJ, evento 87, Vídeo 01, 02, 03 e 04)
A acusada, ao ser interrogada, exerceu seu direito constitucional ao silêncio, não
trazendo aos autos sua versão dos fatos (APM nº 7000899-21.2021.7.01.0001/RJ, evento 87,
VIDEO4)
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações tomadas em Juízo, com a observância do compromisso legal e diante das partes.
3. Conformação delitiva. Materialidade e autoria.
Assim dispõe o Código Penal Militar:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos.
§ 3º A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração militar.
Inicialmente, para a configuração do delito de estelionato, é imprescindível o
dolo. O núcleo do tipo é obter, ou seja, alcançar vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante
fraude, ou por qualquer meio capaz de enganar, iludir ou ludibriar a vítima.
O bem jurídico tutelado é o patrimônio e o crime se consuma quando da
obtenção da referida vantagem indevida em detrimento de outrem, configurando, pois, duplo
resultado.
No presente caso, os autos indicam que a acusada induziu a Administração
Militar em erro, no período de 1º de abril de 2016 a 6 de agosto de 2019, informando ao
Instituto de Psicologia da Aeronáutica (IPA) que estava participando de um estágio na área de
psicologia, quando, na verdade, acumulava outro cargo público remunerado na Prefeitura de
Queimados/RJ.
A materialidade está claramente evidenciada pela documentação anexada, a
saber: a Declaração de Estágio, confirmada como falsa a partir das informações fornecidas
pela Prefeitura de Queimados/RJ, e as folhas de ponto da acusada junto à
Prefeitura, comprovando que nos dias em que estava dispensada pela Organização Militar, ela
cumpria expediente naquele órgão, no cargo de psicóloga. Além disso, o laudo pericial
contábil atesta um prejuízo ao erário no valor de R$ 24.303,52 (vinte e quatro mil, trezentos e
três reais e cinquenta e dois centavos).
Com relação à autoria, verifica-se que a acusada, visando justificar a dispensa
semanal, apresentou no Instituto de Psicologia da Aeronáutica (IPA) uma declaração de
estágio, supostamente emitida pela psicóloga Sra. GABRIELA PIRES PACELLI LEITE, que
negou em Juízo ter assinado tal declaração. Portanto, ao apresentar documentação que sabia
ser falsa, a acusada induziu a Administração Militar em erro, com o objetivo de obter uma
vantagem que não tinha direito.
7000055-33.2023.7.00.0000
40001366998 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, a autoria e a materialidade estão suficientemente demonstradas.
4. Análise das teses defensivas.
Em relação à alegação defensiva de que não existem provas e indícios
suficientes de autoria para lastrear a condenação, devendo ser aplicado o princípio do in
dubio pro reo, destaco que os referidos argumentos carecem de fundamentação válida.
Importante dizer que a prova produzida foi capaz de afirmar, categoricamente,
se tratar de estelionato. Por esse motivo, verifico existirem provas cabais quanto à
confirmação do crime que foi atribuído à apelante.
Observa-se que as provas carreadas aos autos estão diretamente ligadas à
apresentação, por parte da apelante, de declaração de estágio falsa. A
testemunha GABRIELA PIRES PACELLI LEITE, suposta responsável pela coordenação do
estágio na Prefeitura de Queimados, negou ter assinado e também que trabalhava na citada
Prefeitura. Assim, afirmou em Juízo:
“que nunca viu o documento; que a assinatura não era dela; que não tem conhecimento do
que a ré queria fazer com esse documento; que até ficou muito surpresa quando soube dessa
situação; que foi um Tenente Coronel da Aeronáutica que ligou para a testemunha e falou
sobre a questão; que a testemunha está em Brasília e nunca “pisou” em Queimados na sua
vida; que ratifica que não faz ideia do que seja isso tudo; que essa situação de denúncia,
crime, não faz parte de sua vida; que é psicóloga e atende em Brasília; que atende crianças e
adultos; que esse documento específico, a testemunha nunca viu, nunca assinou nada; que
conhecia a ré; que muitos anos atrás, quando ingressou na faculdade, a ré fez alguns períodos
na mesma turma com a testemunha; que a ré não chegou a se formar, pois foi embora para a
cidade de origem dela; que a testemunha continuou em Brasília; que no período de
março/2016 a agosto/2019, a testemunha nunca morou fora de Brasília” (APM nº 7000899-
21.2021.7.01.0001/RJ, evento 196, SENT1)
As informações prestadas são corroboradas pelo Ofício 264/DCRH/SEMAD/2020, da Prefeitura de Queimados/RJ (IPM nº
7000136-
20.2021.7.01.0001/RJ, evento 1, IPM1 fls. 37), no qual consta que a Sra. GABRIELA PIRES
PACELLI LEITE não pertence ao quadro de servidores da Prefeitura e que a acusada exerceu
cargo de provimento efetivo de psicólogo na Secretaria Municipal de Assistência Social, pelo
período de 1º de abril de 2016 a 6 de agosto de 2019.
Assim, para justificar a dispensa semanal que necessitava para cumprir
expediente no cargo de psicóloga na Prefeitura de Queimados/RJ, apresentou ao Instituto de
Psicologia da Aeronáutica (IPA) a declaração de estágio supostamente emitida pela Sra.
GABRIELA PIRES PACELLI LEITE.
A apelante, com seu comportamento, induziu a Administração Militar em erro,
apresentando uma documentação que sabia ser falsa, com o intuito de obter vantagem que
não tinha direito, qual seja, receber pelo dia trabalhado mesmo estando ausente, resultando
em um prejuízo para a Força Aérea Brasileira no valor de R$ 24.303,52 (vinte e quatro mil
trezentos e três reais e cinquenta e dois centavos), atualizado em 2019 (processo 7000899-
21.2021.7.01.0001/RJ, evento 130, ANEXO2).
7000055-33.2023.7.00.0000
40001366998 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo exposto, há provas suficientes de ter a apelante agido de maneira ardilosa e
fraudulenta, o que possibilitou que mantivesse a Administração Militar em erro, causando-lhe
prejuízo, pois obteve para si vantagem indevida, consistente no pagamento de dias
trabalhados, mesmo estando ausente. Portanto, evidente que a conduta está devidamente
subsumida ao tipo penal do estelionato.
Ante o exposto, não assiste razão à defesa no que concerne ao pedido de
absolvição por falta de elementos de prova.
Quanto aos pedidos de reconsideração apresentados, respectivamente, em 28 de
julho de 2023 e 1º de fevereiro de 2024, portanto, após o prazo previsto para as Razões de
Recurso, entendo que sequer deviam ser analisados, pois extemporâneos. Contudo, por
deferência à Defesa, passarei a analisá-los.
Em tais peticionamentos, a defesa solicita a redução da pena da acusada e sua
permanência nos quadros da Aeronáutica, alegando primariedade e bons antecedentes, e
que a referida militar não seja excluída dos Quadros da Aeronáutica, pois já reconheceu a
dívida e ressarcirá integralmente os cofres públicos, conforme acordo firmado com a
Administração Militar.
Ocorre que a apelante cometeu uma conduta grave, apresentando
documento falso para obter uma vantagem indevida. Tal comportamento compromete a
integridade e a confiança necessárias a um membro das Forças Armadas, não podendo ser
minimizado apenas pela primariedade e bons antecedentes.
Apesar do reconhecimento da dívida e do ressarcimento gradual, já que feito de
forma parcelada, a conduta da acusada resultou em um prejuízo financeiro significativo à
Força Aérea Brasileira, no valor de R$ 24.303,52 (vinte quatro mil, trezentos e três reais e
cinquenta e dois centavos). Tal conduta não pode ser desconsiderada, pois representa um
desrespeito aos recursos públicos e à Administração Militar.
A redução da pena com base na primariedade e nos bons antecedentes pode
criar um precedente perigoso, sugerindo que crimes financeiros podem ser tratados com
suavidade.
Ora, a Justiça Militar deve ser imparcial e rigorosa para manter a disciplina e a
confiança dentro das instituições militares. A permanência da apelante nos quadros da
Aeronáutica, apesar da sua conduta, causaria danos à disciplina e à moral. A credibilidade e o
respeito à hierarquia militar são fundamentais e a aceitação de um crime tão grave, sem
apenamento devido, pode comprometer esses princípios.
Diante da gravidade dos atos cometidos pela apelante e por não trazer nenhum
fato novo aos autos, é imprescindível que os pedidos de reconsideração sejam negados. A
manutenção da pena fixada na sentença e a exclusão dos quadros da Aeronáutica são medidas
justas e necessárias para preservar a integridade, disciplina e respeito
às Instituições Militares. Reconhecer a dívida e iniciar o ressarcimento não exime a
apelante das consequências de seus atos, que vão além do prejuízo financeiro, afetando a
confiança e a ordem no ambiente militar.
7000055-33.2023.7.00.0000
40001366998 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, não merece reparo a sentença condenatória, já que os argumentos
trazidos pela defesa em seu apelo não se sustentam, ficando evidenciadas a autoria e a
materialidade delitivas.
5. Dispositivo.
Voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao recurso de apelação
interposto pela defesa para manter a sentença condenatória recorrida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366998v11 e do código CRC 1d8c8439.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 10/12/2024, às 21:47:35
7000055-33.2023.7.00.0000
40001366998 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000055-33.2023.7.00.0000/RJ
APELANTE: FABÍOLA MATEUS RIBEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): CLAUDIO DAVID DE ALMEIDA (OAB RJ147117)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei
conhecendo e dando parcial provimento ao Apelo defensivo para, mantendo a condenação,
reduzir o quantum da pena fixado pela r. Sentença para 2 (dois) anos de reclusão, deixando de
aplicar a pena acessória de exclusão das Forças Armadas prevista no art. 102 do CPM à 1º
Sgt FABÍOLA MATEUS RIBEIRO DE OLIVEIRA, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Apelação interposta pela Defesa da 1º Sgt FABÍOLA MATEUS
RIBEIRO DE OLIVEIRA, em face da Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de
Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 24/10/2022, que, por
unanimidade, condenou a Apelante à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incursa nas
sanções do artigo art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, deixando de conceder-lhe o
benefício do sursis, porém concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional aberto.
3. De acordo com a Denúncia, foi imputada à Apelante a conduta prevista no
art. 251, § 3º, do CPM, por ter informado ao Instituto de Psicologia da Aeronáutica (IPA) que
participava de um estágio, mediante a apresentação de declaração falsa, em 12/6/2018, no
intuito de obter dispensas semanais remuneradas indevidas para exercer outro cargo público
remunerado na Prefeitura de Queimados, no Estado do Rio de Janeiro, no período de
1/4/2016 a 6/8/2019.
4. As inúmeras dispensas concedidas à militar pela FAB para fins de
capacitação tinham como finalidade o indevido exercício do cargo público de Psicólogo
Clínico às quintas-feiras, no período de 1/4/2016 a 6/8/2019.
5. O prejuízo aos cofres públicos pelos dias pagos pela Administração Militar e
não trabalhados pela denunciada perfaz a quantia de R$ 24.303,52 (vinte e quatro mil
trezentos e três reais e cinquenta e dois centavos), segundo laudo pericial (Evento 130, doc. 2,
do Processo nº 7000136-20.2021.7.01.0001).
6. Decorrida a instrução criminal, o Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da 1ª Auditoria da 1ª CJM decidiu julgar procedente a pretensão acusatória e, por
unanimidade, condenou a militar nos termos da Denúncia.
7. Inconformada com a Decisão do Juízo, a Defesa Constituída interpôs o
presente Recurso de Apelação com o intuito de reformar a Sentença para absolver a militar,
nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM.
7000055-33.2023.7.00.0000
40001367245 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. Em suas razões, a Defesa sustentava a falta de materialidade e indícios
suficientes de autoria, bem como requeria a aplicação do princípio in dubio pro reo. Arguiu
ausência de justa causa para a persecução penal e grave erro nos autos do IPM, pois não teria
sido realizado o exame grafotécnico, o que, segundo a Defesa, resultou na falta de
materialidade e dos indícios suficientes de autoria.
9. Pleiteava, ainda, a permanência da militar na Força Aérea Brasileira,
considerando que sua carreira na força sempre foi cristalina.
10. Durante a Sessão Virtual de 19/8/2024 a 22/8/2024, pedi vista dos presentes
autos, nos termos do art. 79 do RISTM, para melhor apreciar o recurso.
11. Em 29/10/2024, proferi Despacho informando que me encontrava pronto
para proferir Voto-vista, nos termos do art. 79, § 3º, do RISTM.
12. Durante a assentada, pedindo vênia ao eminente Ministro Relator, abri a
divergência em por entender que a dosimetria da pena imputada à Apelante deveria ser
reformada.
13. Entendi que assistia parcial razão à Defesa Constituída.
14. O crime de estelionato imputado à acusada pela Denúncia encontra-se
tipificado no Código Penal Militar da seguinte forma:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer
outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
Agravação de pena
§ 3º A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração
militar.
15. Para que seja caracterizada a conduta, faz-se necessária a presença de seus
elementos constitutivos, quais sejam, o artifício fraudulento; o induzimento da vítima em
erro; o prejuízo por esta sofrido; o correspondente enriquecimento ilícito do agente e o dolo
na conduta, conforme leciona Jorge Cesar de Assis. O dolo consiste na vontade livre e
consciente de praticar determinada conduta prevista em um tipo penal incriminador.
16. No presente caso, a Apelante, buscando ludibriar a Administração Militar,
apresentou uma Declaração falsa de estágio do curso de extensão em Psicoterapia
Fenomenológica-Existencial, com o intuito de obter dispensas semanais expediente
administrativo em sua Organização Militar para, na realidade, exercer o acúmulo indevido do
cargo de Psicólogo Clínico na Prefeitura Municipal de Queimados, no Rio de Janeiro.
7000055-33.2023.7.00.0000
40001367245 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17. O crime de estelionato configurou-se no momento em que a militar,
utilizando-se de artifício fraudulento mediante a apresentação de declaração falsa, enganou e
manteve a Administração Militar em erro, obtendo para si a vantagem de acumular
indevidamente o cargo supramencionado e, com isso, causando prejuízo ao Erário, uma vez
que, mesmo ausente de seu expediente, recebia normalmente sua remuneração, sem qualquer
desconto.
18. A acusada utilizou-se da boa-fé e da camaradagem de seus superiores
hierárquicos para enganá-los, causando não somente o prejuízo financeiro à Administração
Militar, mas também a quebra de confiança entre os pares, sobretudo pelo fato de o então
Comandante da Organização Militar, o Cel Jair Novaes de Almeida, ter declarado em seu
depoimento que autorizou a dispensa da graduada por entender que seria algo motivacional e
porque ajudaria na sensação de pertencimento da OM, uma vez que se tratava de um instituto
de Psicologia. Vejamos:
“que se entendia que a capacitação do militar era importante por dois motivos:
primeiro porque motivava o militar, e a motivação, por si só, já estimulava para
um melhor desempenho e, segundo, por ser um instituto de psicologia, entendia
que, se os militares tivessem o curso de psicologia, ajudaria até na sensação de
pertencimento à OM para se trabalhar melhor; que, assim, pensavam que o
custo benefício compensava e era positivo, até porque, coordenado com a
chefia da militar; que ficou acordado que essa dispensa não poderia trazer
prejuízo nenhum” (Trecho extraído da Sentença) (Evento 1, doc. 2).
19. Verificou-se que a falsidade documental, embora não tenha sido confirmada
mediante laudo pericial, foi comprovada pela própria suposta signatária da declaração, a
psicóloga Gabriela, que afirmou com veemência não ter assinado o documento apresentado
pela Apelante à sua OM (Evento 1, doc. 2, fl. 12).
20. Em seu depoimento, a psicóloga Gabriela Pires Pacelli Leite declarou:
“que nunca viu o documento; que a assinatura não era dela; que não tem
conhecimento do que a ré queria fazer com esse documento; que até ficou
muito surpresa quando soube dessa situação; que foi um Tenente Coronel da
Aeronáutica que ligou para a testemunha e falou sobre a questão; que a
testemunha está em Brasília e nunca “pisou” em Queimados na sua vida; que
ratifica que não faz ideia do que seja isso tudo; que essa situação de
denúncia, crime, não faz parte de sua vida; que é psicóloga e atende em
Brasília; que atende crianças e adultos; que esse documento específico, a
testemunha nunca viu, nunca assinou nada; que conhecia a ré; que muitos
anos atrás, quando ingressou na faculdade, a ré fez alguns períodos na
mesma turma com a testemunha; que a ré não chegou a se formar, pois foi
embora para a cidade de origem dela; que a testemunha continuou em
Brasília; que no período de março/2016 a agosto/2019, a testemunha nunca
morou fora de Brasília; que a faculdade que cursaram era em Brasília; que
era a Faculdade Paulista em Brasília; que nunca saiu de Brasília; que nunca
assinou documento nenhum; que nesse período da denúncia, a testemunha
não teve contato com a ré; que não tinham tanto contato desde que ela foi
embora; que a turma se falava por redes sociais , mas a testemunha não tem
7000055-33.2023.7.00.0000
40001367245 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

rede social, que as vezas alguma pessoa falava alguma coisa, mas a testemunha
não tinha contato com a ré; que o curso da testemunha começou em 2007 e
finalizou em 2012; que não sabe dizer até qual período a ré ficou na faculdade,
não sabe se foi o primeiro ou segunda período, que depois a ré foi embora; que
acredita que a ré tenha feito com a testemunha um período, mas não finalizou o
curso, não deu seguimento nessa faculdade; que nunca chegou a viajar com a
ré; que possui carimbo de psicóloga; que acredita que a ré não tenha acesso
ao seu carimbo de psicóloga.” (Trecho extraído da Sentença) (Evento 1, doc. 2)
(Grifos no original).
21. Além disso, as informações prestadas pela Secretaria Municipal de
Assistência Social de Queimados confirmam que a declaração de estágio apresentada pela
denunciada era falsa e que não há nenhuma informação sobre a atuação da referida psicóloga
como coordenadora do Abrigo de Adolescente, local do suposto estágio.
22. Conforme consta dos autos, a Prefeitura de Queimados informou à
Administração Militar, por meio do ofício n° 264, que não havia registro de estágio realizado
pela denunciada e que a psicóloga signatária da declaração nunca pertenceu ao quadro de
servidores daquele município.
23. Dessa maneira, a autoria e a materialidade delitivas mostraram-se
perfeitamente delineadas nos autos, não havendo respaldo jurídico para absolver a Apelante
da imputação descrita na Denúncia.
24. No entanto, considerei que a Sentença condenatória merecia reparo no que
diz respeito à dosimetria da pena, por entender que a reprimenda imposta à Apelante revelou-
se desproporcional para o presente caso.
25. O primeiro aspecto a ser analisado refere-se à primeira fase da dosimetria,
em que o Juízo a quo exasperou a pena-base da acusada com fulcro no seguinte fundamento:
“a conduta é altamente reprovável, diante da intensidade do dolo e da maior
extensão do dano, e as circunstâncias do fato não a favorecem. Outrossim,
levando-se em conta que a ré violou a confiança que se espera de um militar,
ainda mais por ser experiente, com mais de 20 anos de Aeronáutica”.
26. Diante disso, considerou como circunstâncias judiciais negativas a
intensidade do dolo e a maior extensão do dano, o que fez com que a pena-base fosse fixada
acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
27. Entendi que a circunstância da extensão do dano não poderia ser aplicada no
presente caso porque o valor do dano causado à Administração Militar diante das dispensas
da sargento é consideravelmente irrelevante quando comparado com outros casos julgados
por esta Corte Castrense.
28. Apenas para relembrar, o prejuízo aos cofres públicos pelos dias pagos pela
Administração Militar e não trabalhados pela ora Apelante perfaz a quantia de R$ 24.303,52
(vinte e quatro mil trezentos e três reais e cinquenta e dois centavos), enquanto em outros
7000055-33.2023.7.00.0000
40001367245 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processos de estelionato julgados neste Tribunal e que tiveram a pena-base exasperada em
razão da extensão do dano foram marcados por prejuízos dez ou quinze vezes maiores do que
o caso dos presentes autos, senão vejamos:
“EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
PRELIMINARES
DEFENSIVAS.
INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO
PARA
O
PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. REJEITADA POR
UNANIMIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. REJEITADA POR UNANIMIDADE.
PRELIMINAR ARGUIDA EX OFFICIO DE APLICAÇÃO DO ART. 366 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). REJEITADA POR MAIORIA.
MÉRITO. ELEMENTARES DO DELITO DE ESTELIONATO PRESENTES.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PREJUÍZO À UNIÃO
DEMONSTRADO E QUANTIFICADO. CULPABILIDADE CONFIGURADA.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO NEGADO. APELO MINISTERIAL
PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. I - A Acusada foi denunciada pela
prática do delito previsto no art. 251, caput, do Código Penal Militar (CPM),
em circunstâncias condizentes com a dicção do art. 9º, inciso III, alínea “a”,
do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da LOJM, atraindo a competência desta
Justiça Especializada, diante da ofensa direta à Administração Militar, visto
que os valores referentes à pensão foram creditados pelo Centro de Pagamento
do Exército. Preliminar de incompetência de Justiça Militar da União rejeitada
por unanimidade. II - Nos casos em que o agente é o próprio beneficiário dos
depósitos, a natureza jurídica do delito de estelionato previdenciário é de crime
permanente, e, em consequência, a fluência do prazo prescricional inicia-se
com o fim da permanência, vale dizer, com o último saque realizado na conta
bancária, de forma que não há que se falar em prescrição, in casu. Preliminar
de incidência da prescrição da pretensão punitiva rejeitada por unanimidade.
III - A jurisprudência dominante nesta Corte Castrense considera inaplicável,
no âmbito do processo penal militar, o art. 366 do Código de Processo Penal
comum (CPP), pois há regramento próprio sobre revelia na norma processual
penal castrense. A aplicação subsidiária do CPP comum somente encontraria
espaço se a regra, apesar de expressamente prevista no Código de Processo
Penal Militar, fosse flagrantemente inconstitucional, o que não ocorre. IV - As
evidências carreadas aos autos demonstram que as elementares do delito de
Estelionato, nos termos do art. 251 do CPM, encontram-se devidamente
caracterizadas, sendo a vantagem ilícita consistente nos pagamentos indevidos
efetivados pelo Exército Brasileiro ao pai da Acusada, após seu falecimento, e
o induzimento a erro decorrente da ausência de comunicação da Ré a respeito
do óbito de seu pai, que com ela coabitava. V - A autoria e materialidade
delitivas encontram-se plenamente comprovadas, impondo o afastamento da
tese defensiva de ausência de provas, quanto à responsabilidade criminal da
Ré. VI - O dolo com que se houve a Acusada ressai, notadamente, dos traços
objetivos do seu proceder, ao deixar de comunicar a morte do ex-combatente,
seu pai, à Administração Militar, permitindo que os valores pagos, a título de
pensão, continuassem a ser depositados, mesmo após o óbito do beneficiário,
bem como por haver movimentado ou permitir que fosse movimentada a conta
7000055-33.2023.7.00.0000
40001367245 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

bancária, que, de início, era de titularidade conjunta entre ela e seu pai, mas
após o falecimento deste, passou a ser de sua inteira responsabilidade. VII -
No cenário delineado, devem ser sopesadas, em desfavor da Acusada, a
intensidade do dolo, por haver permanecido maliciosamente silente quanto ao
óbito de seu pai, sem comunicar o fato à Administração Castrense, por cerca
de 3 (três) anos e meio, bem como a extensão do dano causado, cujo quantum
atualizado, até o ano de 2020, atingiu a monta de R$ 494.074,71
(quatrocentos e noventa e quatro mil e setenta e quatro reais e setenta e um
centavos), conforme demonstrativo de débito acostado aos autos. VIII - Apelo
defensivo improvido, tanto nas preliminares, quanto no mérito, devendo ser
mantida a condenação imposta. Apelação ministerial acolhida, para ser
majorada a pena a ser suportada pela Ré, devido às circunstâncias em seu
desfavor. IX - Decisão por maioria.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000376-68.2023.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro
LOURIVAL CARVALHO SILVA. Data de Julgamento: 26/10/2023, Data de
Publicação: 20/02/2024) (Grifos nossos);
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART.
251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PENSIONISTA. FALECIMENTO.
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DESCONHECIMENTO DO FATO. VALORES
DEPOSITADOS. APROPRIAÇÃO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. ESTADO DE
NECESSIDADE EXCULPANTE. INEXISTÊNCIA. ATENUAÇÃO DA PENA.
DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO.
APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. A acusada, com o seu silêncio e
valendo-se de documentos da pensionista falecida e de outra civil, que se
passava pela beneficiária nas apresentações anuais perante a Seção de
Pensionista do Exército, induziu a Administração Militar em erro por dezenove
anos e, assim, por ter acesso ao cartão e à senha da conta bancária, ao longo
desse período, sacou e transferiu o benefício então depositado indevidamente
pelo Exército. Certamente, a conduta da apelante não encontra guarida no
estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar.
O fato de a acusada não dispor de um emprego formal ou não ser beneficiária
de qualquer programa de assistência social não autoriza concluir que o único
meio possível para garantir a sua subsistência e de sua família seria se
apropriar dos valores pagos indevidamente à pensionista falecida. Para o
reconhecimento da referida excludente de culpabilidade, exige-se a
demonstração do perigo certo e atual, o que não se verifica no caso, uma vez
que a acusada se apropriou dos valores por longos anos, resultando em grave
prejuízo incompatível com tal argumento. No mais, não se mostra a presença da
inexigibilidade de conduta diversa, outro requisito indispensável para a
caracterização da excludente, pois era perfeitamente exigível da acusada
conduta diversa da que adotou, a citar, por exemplo, prestar serviços informais,
assim como tantos brasileiros fazem. Incabível, ainda, o pleito defensivo de
redução da pena. À luz dos autos e do art. 69 do Código Penal Militar, era
plausível a fixação da pena-base acima do mínimo legal diante da extensão do
dano, dos modos de execução, da intensidade do dolo, do tempo e dos meios
empregados. Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.” (Superior Tribunal
7000055-33.2023.7.00.0000
40001367245 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000718-16.2022.7.00.0000. Relator:
Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento:
10/08/2023, Data de Publicação: 29/08/2023).
29. No julgamento da Apelação Criminal nº 7000718-16.2022.7.00.0000, cuja
ementa foi transcrita no parágrafo anterior, a pena-base da acusada pelo crime de estelionato
foi exasperada, levando em consideração a extensão do dano, diante de um prejuízo ao Erário
no montante de R$ 1.599.637,13 (um milhão, quinhentos e noventa e nove mil, seiscentos e
trinta e sete reais e treze centavos), conforme se extrai do inteiro teor do Acórdão.
30. Embora a conduta praticada pela Apelante seja extremamente reprovável,
em nada se assemelha aos casos supracitados, em que se revela um prejuízo ao Erário em
proporções vultosas.
31. Ademais, vale ressaltar que a militar reconheceu o valor do dano como
dívida e está ressarcindo, de forma parcelada, por meio de desconto em seu contracheque,
conforme documento juntado pela Defesa aos presentes autos (Evento 10).
32. Da mesma forma, não vislumbrei a presença da circunstância da intensidade
do dolo no presente caso, sobretudo diante da fundamentação utilizada pelo Juízo a quo no
sentido de que a “ré violou a confiança que se espera de um militar, ainda mais por ser
experiente, com mais de 20 anos de Aeronáutica”.
33. A violação da confiança mencionada pelo Juízo, a meu ver, decorre do
próprio tipo penal do estelionato, uma vez que, para consumar o crime, o agente induz ou
mantém alguém em erro. Ou seja, existe uma violação da confiança por parte daquele que
comete o crime.
34. Diante disso, o reconhecimento das circunstâncias judiciais negativas para
exasperar a pena da Apelante, além de demonstrar desproporcional, revelou-se também
desarrazoada diante da fundamentação utilizada.
35. Na realidade, o fato de a militar ser experiente, possuir mais de 20 (vinte)
anos de carreira nas fileiras da Aeronáutica, contar com bons antecedentes e ser ré primária
deveria atenuar a pena imposta, e não ser utilizado como razão para a sua exasperação.
36. Os autos demonstram que em mais de 20 (vinte) anos de serviço a militar
não possui punições disciplinares, estando classificada no “Excelente Comportamento”
(Evento 2, doc. 2, fls. 1-2, do Processo nº 7000136-20.2021.7.01.0001).
37. Não se mostrou justo e adequado ao presente caso, portanto, utilizar esse
fato como critério para elevar a pena imposta à Apelante.
38. Entendi que um evento isolado cometido pela militar não pode ser capaz de
macular uma carreira inteira, mormente pelo fato de que a Apelante reconheceu o seu erro e,
no momento em que houve a descoberta do acúmulo indevido de cargos, pediu exoneração
do cargo de Psicóloga da Prefeitura de Queimados-RJ, no intuito de ver o problema resolvido
diante do impedimento.
7000055-33.2023.7.00.0000
40001367245 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

39. Portanto, mostrou-se demasiadamente desproporcional aplicar ao presente
caso a pena acessória de exclusão das Forças Armadas prevista no art. 102 do CPM em razão
de um fato isolado na carreira da militar que, por sinal, reconhecendo a sua falha, buscou
minimizar o dano causado à Administração Militar por meio do ressarcimento ao Erário.
40. Do mesmo modo, revelou-se desarrazoado excluir uma militar que dedicou
mais de 20 (vinte) anos de sua vida à Força Aérea Brasileira, período em que, repito, não
houve qualquer conduta desabonadora em suas alterações. Vale transcrever o depoimento das
testemunhas em Juízo acerca do comportamento da Apelante:
a) ERIKA SALES SILVA JACINTO SANTOS:
“ [...] que a ré era uma boa militar, que cumpria tudo o que era pedido dentro
da Divisão, não dava nenhum problema no setor, era cumpridora de seus
horários [...]” (Extraído da sentença) (Grifos no original);
b) Cel JAIR NOVAES DE ALMEIDA:
“[...] que a ré era uma militar normal, bem quista pelo grupo; que pelo que
sabe, trabalhava normal, se voluntariava para as atividades; que o ambiente no
IPA era bom, de harmonia; que a ré nunca apresentou problemas [...]”
(Extraído da sentença) (Grifos no original);
c) Cel BRUNO PEDRA:
“[...] que, como militar, a ré sempre foi solícita, que nunca ouviu reclamação
dela dos chefes imediatos ou colegas; que a testemunha se lembra de certa vez
ter falado com a ré que ela poderia trabalhar na relações públicas, por ser bem
comunicativa, que era um cargo que trabalha diretamente com a Diretoria
[...]” (Extraído da sentença) (Grifos no original).
41. Não se trata de relativizar a conduta praticada pela acusada, mas sim de dar
a resposta penal justa e adequada a este caso especificamente.
42. Diante disso, entendi que a dosimetria da pena não deveria contemplar na
segunda fase a incidência da agravante do § 3º do art. 251 do CPM, por razões de política
criminal.
43. A esse propósito, pedi vênia para abordar dois precedentes desta Corte, nos
quais funcionei como Relator, ora admitindo a incidência da agravante do § 3º do art. 251 do
CPM, ora propondo sua exclusão, mas tudo motivado pelo princípio da proporcionalidade,
valorando também a tão festejada questão de política criminal.
44. No primeiro caso, esta Corte julgou, em 5/11/2020, a Apelação nº 7000234-
69.2020.7.00.0000, de minha relatoria e que teve como Revisor o eminente Ministro
ODILSON SAMPAIO BENZI, em cujos autos o apelante tinha sido condenado pela prática
do crime previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do Código Penal
Brasileiro, à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, com o direito à
7000055-33.2023.7.00.0000
40001367245 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

suspensão condicional da pena pelo prazo de (dois) anos e a recorrer em liberdade. Por
atender ao princípio da proporcionalidade, a pena foi mantida nesse patamar, cujo julgado
está assim ementado, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CRIME PREVISTO NO ART. 251, § 3º,
DO CPM, C/C O ART. 71 DO CPB. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Para que seja caracterizado o delito de estelionato é necessário que se
comprove a presença de seus elementos constitutivos, quais sejam, o artifício
fraudulento; o induzimento da vítima em erro; o prejuízo por esta sofrido; o
correspondente enriquecimento ilícito dos agentes e o dolo na conduta;
II - O crime de estelionato não exige a falsificação material de documento, mas
tão somente a utilização, por parte do infrator, de artifício, ardil ou outro meio
fraudulento;
III - O princípio da bagatela imprópria considera a aplicação da pena
desnecessária , tendo em vista o caso concreto e o histórico do autor do fato,
embora presentes o desvalor da conduta e do resultado, ou seja, mesmo sendo
a conduta típica (formal e materialmente), antijurídica e culpável.
Apelo conhecido e desprovido. Decisão unânime". (Grifos nossos.)
45. Já no segundo caso, este Tribunal julgou, em 5/8/2021, a Apelação nº
7000102-75.2021.7.00.0000, de minha relatoria e que teve como Revisor o eminente
Ministro CELSO LUIZ NAZARETH, em cujos autos o apelante tinha sido condenado pela
prática do crime previsto no art. 251, caput, do CPM, por quatro vezes, em continuidade
delitiva (art. 80 do CPM, c/c o art. 71 do Código Penal Brasileiro - CPB), à pena de 2 (dois)
anos e 6 (seis) meses de reclusão, com o direito a recorrer em liberdade, havendo recurso da
Defesa e do Ministério Público Militar, este último para que fosse reconhecida a
incidência do § 3º do art. 251 do CPM. Porém, por razões de política criminal, esta Corte
deixou de aplicar a citada agravante. Segue a Ementa do citado precedente, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
CRIME
PREVISTO NO ART. 251 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO CRIME
DE ESTELIONATO. PRESENÇA. NÃO APLICAÇÃO DO § 3º DO ART. 251
DO CPM. APELO NÃO PROVIDO. DECISÕES UNÂNIMES.
I - Somente se aplica a prescrição pela pena em concreto quando o recurso é
exclusivo da defesa;
II - A partir da publicação da Lei nº 12.234/2010, a primeira causa interruptiva
do curso da prescrição passa a ser o recebimento da Denúncia. Preliminar de
extinção da punibilidade em razão da ocorrência de prescrição de pretensão
punitiva rejeitada. Decisão unânime;
7000055-33.2023.7.00.0000
40001367245 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III - Para que seja caracterizado o delito de estelionato é necessário que se
comprove a presença de seus elementos constitutivos, quais sejam, o artifício
fraudulento; o induzimento da vítima em erro; o prejuízo por esta sofrido; o
correspondente enriquecimento ilícito dos agentes e o dolo na conduta;
IV - O crime de estelionato não exige a falsificação material de documento,
mas tão somente a utilização, por parte do infrator, de artifício, ardil ou outro
meio fraudulento;
V - Por razões de política criminal, a análise da dosimetria da pena deve
sempre considerar como será tratado aquele que enfrentará a reprimenda
penal, pelo que se deixa de aplicar a agravante do § 3º do art. 251 do CPM.
Apelos conhecidos e não providos. Decisões unânimes." (Grifos nossos.)
46. Sendo assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, reputei como
necessária a exclusão da agravante prevista no art. 251, § 3º, do CPM de forma a minimizar a
reprimenda penal na segunda fase da dosimetria, por razões de política criminal, sendo a
resposta penal adequada, justa e compatível com o crime praticado, em homenagem aos
princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena.
47. Portanto, passei à dosimetria da pena.
48. Quanto à primeira fase, desconsiderei as circunstâncias judiciais fixadas
pelo Juízo a quo e, considerando os bons antecedentes e a primariedade da ré, fixei a pena-
base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão.
49. Na segunda fase, deixei de reconhecer a agravante prevista no art. 251, § 3º,
do CPM, por razões de política criminal, mantendo-se a pena em 2 (dois) anos de reclusão.
50. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição da pena,
resultando a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão.
51. Em consequência, deixei de aplicar a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas prevista no art. 102 do CPM.
52. Por preencher os requisitos do artigo 84 do CPM, concedi o benefício da
suspensão condicional da pena, c/c o art. 606 do CPPM, com a observância das condições
estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea "a",
designando ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos
termos do art. 611 do Código de Processo Penal Militar.
53. Mantinha o regime prisional inicialmente aberto para o caso de
cumprimento da pena, conforme regra insculpida no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
comum c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984, bem como o direito de recorrer em liberdade
previsto no art. 527 do CPPM.
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e de dar parcial provimento ao
Apelo defensivo para, mantendo a condenação, reduzir o quantum da pena fixado pela r.
Sentença para 2 (dois) anos de reclusão, deixando de aplicar a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas prevista no art. 102 do CPM, e conceder à 1º Sgt FABÍOLA MATEUS
7000055-33.2023.7.00.0000
40001367245 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RIBEIRO DE OLIVEIRA o benefício da suspensão condicional da pena, com fulcro no art.
84 do CPM c/c o art. 606 do CPPM, com a observância das condições estabelecidas no art.
626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de
origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do
Código de Processo Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367245v4 e do código CRC d4832202.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 17/12/2024, às 18:14:7
7000055-33.2023.7.00.0000
40001367245 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR